Tribunal: TJBA
Processo: 8022307-17.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022307-17.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ERENILDA ARGOLO DE ALMEIDA Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Direito Administrativo. Apelação Cível. Execução individual de sentença coletiva. Conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada. Prescrição quinquenal. Não ocorrência. Retorno dos autos à origem. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que extinguiu execução individual de sentença coletiva por reconhecer a prescrição quinquenal. A parte autora ajuizou cumprimento individual do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 8001567-22.2017.8.05.0000, o qual reconheceu o direito de servidores estaduais à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas por ocasião da aposentadoria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a demanda ajuizada tem natureza de ação de cobrança ou de execução individual de sentença coletiva; e (ii) se transcorreu o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932. III. Razões de decidir 3. Restou demonstrado que a presente demanda constitui execução individual de sentença coletiva, e não ação de cobrança de valores pretéritos, uma vez que busca apenas a efetivação do comando judicial proferido no mandado de segurança coletivo. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da decisão coletiva (REsp 1.388.000/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19/12/2013 – Tema repetitivo). 5. A presente execução foi ajuizada antes do decurso do prazo quinquenal, razão pela qual deve ser afastada a prescrição reconhecida na sentença. IV. Dispositivo 6. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da execução. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 1.012. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 19/12/2013 (Tema repetitivo); STJ, REsp 1.654.984/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06/04/2017. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.